Tribunal: TJSP
Processo: 2224586-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão dos sócios no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e

Ementa:
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Execução por título extrajudicial – Indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica da executada e inclusão dos sócios no polo passivo da execução – Indícios veementes de confusão patrimonial – Criação sucessiva de empresas com o intuito de fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de patrimônio e continuar explorando a mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse - Requisitos do artigo 50 do Código Civil preenchidos – Precedentes desta Corte – Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão dos sócios no polo passivo da execução ordenada por esta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000032934
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224586-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante KAREN
DIAS LANFRANCA MAIDA, são agravados MARKET TREND OPERADORA DE
TURISMO LTDA, ANA ELISA DANIEL DE PAULA e RÉGIS PAIVA DE PAULA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
2
VOTO No: 43243
AGRV. No: 2224586-88.2020.8.26.0000
COMARCA: Santo André (8a Vara Cível)
AGVTE.: Karen Dias Lanfranca Maida (Exqte.)
AGVDOS.: Market Trend Operadora de Turismo Ltda. (Exctda.), Ana
Elisa Daniel de Paula e Espólio de Régis Paiva de Paula (sócios da
executada)
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE JURÍDICA
Execução por título
extrajudicial Indeferimento do pleito de desconsideração da
personalidade jurídica da executada e inclusão dos sócios no
polo passivo da execução Indícios veementes de confusão
patrimonial Criação sucessiva de empresas com o intuito de
fraudar credores mediante a ocultação ou transferência de
patrimônio e continuar explorando a mesma atividade
empresária, como se nenhuma dívida tivesse - Requisitos do
artigo 50 do Código Civil preenchidos
Precedentes desta
Corte Desconsideração da personalidade jurídica e inclusão
dos sócios no polo passivo da execução ordenada por esta
instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Karen
Dias
Lanfranca
Maida
(exequente),
em
incidente
de
desconsideração da personalidade jurídica instaurado contra Ana Elisa
Daniel de Paula e Espólio de Régis Paiva de Paula (sócios da executada),
manejado em execução por título extrajudicial (cheque emitido em
02.12.2015 no valor de R$37.700,00, fls. 33/37 dos autos de origem)
proposta em face de Market Trend Operadora de Turismo Ltda., contra
r. decisão copiada a fls. 302/303 (fls. 280/281 dos autos de origem),
que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica
realizado pela credora.
Alega a exequente, em resumo, que (1) “o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica foi fundamentado nas
inúmeras tentativas dos agravados de esquivarem-se do pagamento de
seus débitos, utilizando-se de atos abusivos, não somente nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
3
infrutíferas tentativas de localização de bens da executada mas também
de frustrar a citação, na inércia após a citação na execução, na
alteração do endereço da executada sem a documentação dos registros
públicos da empresa, na retirada de todos os bens que guarneciam o
imóvel em que funcionava a empresa devedora com a finalidade de
frustrar a realização de penhora, no encerramento irregular da
executada e em declarações falsas sobre a inexistência de outros bens
em escritura pública de partilha de bens” (fls. 06/07), (2) “os sócios da
executada, logo após abandonarem a empresa devedora, que operava
com o nome fantasia “Central de Cruzeiros” no endereço Rua Dom
Duarte Leopoldo e Silva, como pode ser verificado as folhas 31 a 47 e
seguintes dos autos de origem, passaram a exercer o comércio com o
mesmo nome fantasia mas com outro CNPJ e endereço diverso, qual
seja, o da empresa Via-Láctea, a qual não detém em seus registros tal
nome fantasia, sendo o novo endereço, à época, situado à Rua
Catequese, no 34, o que resta comprovado às folhas 84 a 87 dos autos
de origem” (fls. 07), (3) o nome fantasia da executada “Central de
Cruzeiros” está sendo indevidamente utilizado pela empresa Via Láctea,
(4) o oficial de justiça realizou a citação e, quando retornou para efetuar
a penhora, não localizou nenhum dos bens que guarneciam o local no
momento do ato citatório, (5) não foram localizados bens em nome da
executada (todas as suas contas bancárias foram esvaziadas, inclusive),
(6) há certidão da Receita Federal na qual a empresa executada foi
declarada inidônea em razão da dissolução sem o pagamento das
dívidas que possui e sem declarar autofalência, (7) investiram recursos
financeiras na empresa “Via Láctea” e passaram a operar com o nome
fantasia da executada, qual seja, “Central de Cruzeiros”, (8) é “evidente
o abuso da personalidade jurídica caracterizado pelo desvio de
finalidade e confusão patrimonial com o objetivo de lesar terceiros” (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
4
08), (9) os sócios sequer mantiveram integralizado o capital social da
executada, situação que os torna solidariamente responsáveis pelo
débito decorrente da falta de integralização, (10) os sócios modificaram
a sede da executada sem atualizar os cadastros perante a JUCESP e
(11) comprovou-se a fls. 210/211 dos autos de origem que o sócio
falecido transferiu bens aos herdeiros sem saldar as dívidas que
mantinha junto à executada e, pior, ainda declarou que inexistiam
dívidas a ser saldadas (fls. 01/18).
Processada a insurgência no efeito próprio (não há
pedido de efeito suspensivo ou ativo), dispensaram-se informações e os
agravados apresentaram contraminuta (fls. 311/314).
É o relatório.
2. A insurgência comporta provimento.
3. Dispõe o art. 50 do Código Civil que “em caso de
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a
requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber
intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de
obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores
ou sócios da pessoa jurídica”.
De seu turno, obtempera a boa doutrina:
“A
identificação
do
desvio
de
finalidade
nas
atividades da pessoa jurídica deve partir da constatação da efetiva
desenvoltura com que a pessoa jurídica produz a circulação de serviços
ou de mercadorias por atividade lícita, cumprindo ou não seu papel
social, nos termos dos traços de sua personalidade jurídica. Se a pessoa
jurídica se põe a praticar atos ilícitos ou incompatíveis com sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
5
atividade autorizada, bem como se com sua atividade favorece o
enriquecimento de seus sócios e sua derrocada administrativa e
econômica, dá-se ocasião de o sistema de direito desconsiderar sua
personalidade e alcançar o patrimônio das pessoas que se ocultam por
detrás de sua existência jurídica.” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa
Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 6a ed. rev. ampl. e at. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 249, nota 3 ao art. 50).
A confusão patrimonial, por sua vez, “decorre da não
separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência
da entidade moral” (NERY JUNIOR, Nelson e NERY, Rosa Maria de
Andrade. op. e p. cit., nota 4 ao art. 50).
Conforme obtemperado nas razões recursais, “os
sócios da executada, logo após abandonarem a empresa devedora, que
operava com o nome fantasia 'Central de Cruzeiros' no endereço Rua
Dom Duarte Leopoldo e Silva, como pode ser verificado as folhas 31 a
47 e seguintes dos autos de origem, passaram a exercer o comércio com
o mesmo nome fantasia mas com outro CNPJ e endereço diverso, qual
seja, o da empresa Via Láctea, a qual não detém em seus registros tal
nome fantasia, sendo o novo endereço, à época, situado à Rua
Catequese, no 34, o que resta comprovado às folhas 84 a 87 dos autos
de origem” (fls. 07).
Efetivamente, restou incontroverso que a executada
Market Trend Operadora de Turismo Ltda., sob o nome fantasia
“Central de Cruzeiros”, deixou de exercer sua atividade alegadamente
em razão das dificuldades percebidas pela pandemia causada por
coronavirus, tanto é que há nos autos certidão emitida pela Receita
Federal atestando a situação cadastral “inapta” em razão da existência
de “omissão de declarações” (fls. 53).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
6
É consabido que a dissolução irregular da sociedade
empresária, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a
desconsideração da personalidade jurídica (AgRg no AREsp 588.587-
RS, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.5.15 e EREsp 1.306.553-SC, Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 10.12.14), entretanto, no caso dos
autos, a executada encerrou suas atividades e os sócios agravados
providenciaram a “reanimação” de uma antiga sociedade empresária
denominada “Via Láctea Viagens e Turismo Ltda.” fundada em
14.03.1988 (fls. 106/123).
Deveras, os agravados requereram em 15.12.2016
(fls. 106), pouco tempo após a propositura da execução de título
extrajudicial (em 02.06.2016) e última tentativa de citação por carta
(em 29.11.2016, fls. 98), a alteração/elevação do capital social da
empresa “Via Lactea Viagens e Turismo Ltda.” de Cr$1.200.000,00 para
R$20.000,00, “sendo o aumento totalmente integralizado em moeda
corrente nacional pelos sócios” (fls. 114).
Em resumo, os sócios agravados abandonaram a
executada Market Trend Operadora de Turismo Ltda. (nome fantasia
“Central de Cruzeiros”) muito provavelmente em razão do passivo
insuperável, investiram recursos financeiros na antiga empresa e
aparentemente inativa “Via Láctea” e ainda por cima passaram a operar
com o nome fantasia da executada, qual seja, “Central de Cruzeiros”
(fls. 103/104), evidenciando o intuito de se furtarem da obrigação de
satisfazer o crédito exequendo que lhes desfavorecem.
Acerca da criação sucessiva de empresas (as
supramencionadas) com o intuito de fraudar credores mediante a
ocultação ou transferência de patrimônio e continuar explorando a
mesma atividade empresária, como se nenhuma dívida tivesse, este E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
7
Tribunal de Justiça assim decidiu:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título
extrajudicial
Decisão acolheu incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, incluindo pessoas jurídicas participantes do
grupo econômico da pessoa jurídica executada - Desconsideração
inversa da personalidade jurídica da executada para inclusão de
empresas que compõem grupo econômico Empresas que se utilizam
do mesmo nome, mesma sede, possuem mesma composição societária e
compartilham o mesmo número de telefone e mesmo endereço
eletrônico Cabimento - Recurso negado.” (TJSP-13a Câmara de Direito
Privado, Agravo de Instrumento n° 2066935-27.2019.8.26.0000-
Itatiba, J. 28.05.2019, np, vu, Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, voto
n° 29207).
In casu, há indícios suficientes para concluir pela
existência de confusão patrimonial entre a executada e seus sócios,
havendo verdadeiro conluio fraudulento para engendrar especiosa
trama com o escopo de subtrair-se a executada ao cumprimento das
obrigações assumidas.
A propósito idônea jurisprudência adverte:
“Ação
monitória
-
Tentativas
infrutíferas
de
localização de bens aptos à satisfação do crédito exequendo - Pedido de
desconstituição inversa da personalidade jurídica - Existência de outras
empresas, no mesmo endereço da agravada, cujos sócios são os filhos
das pessoas físicas agravadas - Confusão patrimonial e desvio de objeto
da sociedade agravada e de seus sócios - Evidência de que os agravados
não pretendem adimplir a avença estabelecida com a agravante,
autorizando a prática de atos de constrição judicial relativos ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
8
patrimônio de outras empresas do denominado Grupo Benatti, que
deverão ser citadas para integrar o polo passivo da ação principal -
Sócios que ostentam padrão de vida incompatível com a inexistência de
bens em seus nomes - Grupo econômico que funciona como escudo a
maus pagadores - Inteligência do artigo 50 do CC - Recurso provido”
(TJSP-24a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
no
0150428-77.2012.8.26.0000-Santos, J. 29.11.2012, dp, vu, Rel. Des.
SÉRGIO RUI, voto no 12.169).
“AGRAVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL.
EMPRESA QUE SE RECUSA PAGAR O DÉBITO E NÃO OSTENTA BENS
CONHECIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DE OUTRAS EMPRESAS. GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR DE FATO
CARACTERIZADO POR ATOS E COMPORTAMENTO LESIVOS À
CREDORA. POSSIBILIDADE NO CASO. DECRETAÇÃO DETERMINADA.
RECURSO NESSA PARTE IMPROVIDO. Pelas evidências apresentadas
com os documentos trazidos para os autos, justifica-se, no caso, o
decreto de desconsideração da personalidade jurídica para a
responsabilização patrimonial das demais empresas que tipificam grupo
econômico familiar de fato criado que prejudicou a credora, porém até o
limite do débito. Neste caso, caracterizada a excepcionalidade que o
Colendo Superior Tribunal de Justiça exige, porque se vislumbram atos
de má-fé e abuso de direito que geraram confusão patrimonial em
prejuízo da exequente, não sendo, portanto, oponível a existência
apenas formal de empresas distintas” (TJSP-31a Câmara de Direito
Privado, AI no 0222169-80.2012.8.26.0000-Campinas, J. 27.11.2012,
np, vu, Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO, voto no 12.945).
“EXECUÇÃO Desconsideração da personalidade
jurídica - Presente, na espécie, prova de fato indicativo de fraude, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224586-88.2020.8.26.0000 - Santo André - Voto no 43243 hb
9
autoriza
a
desconsideração
da
personalidade
jurídica
para
responsabilizar a pessoa jurídica KT Gestora de Negócios Ltda., pelas
obrigações da executada KITK Indústria Importação Exportação e
Comércio de Equipamentos Médicos Ltda., objeto da execução em tela,
deferida pela r. decisão agravada - A prova documental constante dos
autos é suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico
entre a executada KITK Indústria Importação Exportação e Comércio de
Equipamentos Médicos Ltda. e KT Gestora de Negócios Ltda. e confusão
patrimonial entre elas, visto que, além de possuírem sócios em comum,
inclusive sócio com poderes de administração de ambas, a executada já
foi sócia da KT Gestora de Negócios Ltda., que a administra,
atualmente, em razão de contrato de prestação de gestão de negócios
empresários ajustado entre as duas sociedades empresárias. Recurso
conhecido, em parte, e desprovido” (TJSP-20a Câmara de Direito
Privado, AI no 0225396-78.2012.8.26.0000-São Paulo, J. 10.12.2012,
dp, vu, Rel. Des. REBELLO PINHO, voto no 14.079).
Enfim,
o
acolhimento
da
presente
pretensão
irresignativa é medida que se impõe.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso a fim de
ordenar a inclusão do nome dos sócios agravados, Ana Elisa Daniel de
Paula e Espólio de Régis Paiva de Paula, no polo passivo da execução,
nos termos do item precedente.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica